Tribunal: STF
Processo: RE 118927
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
CONCURSO  - EDITAL - PARAMETROS. Os parametros alusivos
ao  concurso hao de estar  previstos no edital. Descabe agasalhar ato
da  Administração   Pública  que,   após  o   esgotamento  das  fases
inicialmente estabelecidas, com aprovação nas provas, implica criação
de  novas exigencias. A  segurança jurídica, especialmente a ligada a
relação cidadao-Estado rechaca a modificação pretendida.